Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705282-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA DO CEU COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: JULIO FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE AQUINO COSTA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raimundo Nonato da Costa contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 60364305). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO